Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECUSA. ILEGALIDADE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência.

3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.